Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-82.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-82.2021.8.14.1465

APELANTE: MARCO AURELIO SIQUEIRA XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO SEM DIPLOMA NA POSSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, na qual o autor pleiteava a nulidade de ato administrativo que anulou sua investidura em cargo público e sua reintegração, sob alegações de erro material na data da posse, nulidade do PAD por cerceamento de defesa, perseguição política e ocorrência de decadência administrativa.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao alegado erro material na data da posse; (ii) estabelecer se há nulidade do PAD por cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada perseguição política e abuso de poder; (iv) verificar a ocorrência de omissão quanto à prescrição ou decadência administrativa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de posse e a portaria de nomeação comprovam que a investidura ocorreu em 30/01/2009, sem a apresentação de diploma exigido no edital, o que inviabiliza a posse válida, conforme a Súmula 266 do STJ.

4.

O processo administrativo disciplinar observa o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade pela ausência de oitiva de testemunha quando não demonstrado prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

5.

A alegação de perseguição política não se comprova por ausência de elementos objetivos, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão e afastado desvio de finalidade.

6.

A comprovação de má-fé do servidor afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de erro de julgamento, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas aquelas suficientes para fundamentar a decisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de diploma exigido no momento da posse invalida a investidura em cargo público. 2. A nulidade em processo administrativo exige demonstração de prejuízo à defesa. 3. A má-fé do administrado afasta o prazo decadencial para anulação de ato administrativo. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, art. 489, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 54, §1º; CF/1988 (contraditório e ampla defesa).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, rel. Min. Francisco Falcão, j. 23/11/2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/02/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO AURÉLIO SIQUEIRA XAVIER em face do V. Acórdão de id. 29804789 que negou provimento a seu recurso de apelação cível.

O embargante aponta a existência de omissões e contradições quanto
a ocorrência de erro material no termo de posse, no qual constou a data de 30/01/2009, mas que, na realidade, teria se efetivado apenas em 30/01/2010, quando já possuía diploma de graduação em enfermagem, assim como a nulidade do PAD, em razão de cerceamento de defesa, diante da não oitiva de testemunha arrolada e de irregularidades na instrução processual.

Sustenta a existência de perseguição política e abuso de poder por parte do Prefeito, o que teria contaminado o processo administrativo e a ocorrência de prescrição ou decadência administrativa, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, em razão do lapso temporal entre a posse e a anulação do ato.

Ao final, pugna pela necessidade de reforma integral da sentença, com sua reintegração ao cargo público.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões foram ofertadas (ID 30760159).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante sustenta omissões e contradições
precisam ser sanadas, sob pena de ofensa a dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.784/1999 e da Constituição Federal. Assim, cada um dos vícios identificados será abordado a seguir:

1)
Omissão quanto ao alegado erro material na data da posse.

Não se sustenta essa alegação, consoante se extrai do termo de posse e da Portaria nº 099/2009-GAB/PMA, o ingresso no cargo ocorreu em 30/01/2009, data em que não havia sido concluída a graduação em enfermagem do embargante, requisito indispensável previsto no edital do concurso público n.º 002/2008.

A jurisprudência consolidada do STJ, na Súmula nº 266, dispõe que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Logo, a ausência de diploma no ato da posse inviabiliza juridicamente a investidura.

2)

Nulidade do PAD, em razão de cerceamento de defesa, diante da não oitiva de testemunha arrolada e de irregularidades na instrução processual, também não procede, pois conforme ponderado pela sentença recorrida, os autos revelam que o procedimento observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente instaurado pela Portaria n.º 342/2020 e conduzido por comissão designada, com intimação pessoal do servidor e possibilidade de manifestação e juntada de provas. A ausência de depoimento de determinada testemunha, por não comparecimento na data designada, não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

Desse modo, o processo administrativo regularmente instaurado e conduzido, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade por ausência de oitiva de testemunha sem demonstração de prejuízo.

3)
No tocante à suposta
existência de perseguição política e abuso de poder por parte do Prefeito, o que teria contaminado o processo administrativo, não vislumbro qualquer omissão, uma vez que o acórdão consignou expressamente que não havia qualquer prova capaz de demonstrar desvio de finalidade ou motivação pessoal por parte do Prefeito Municipal.

Além disso, as alegações do servidor não se amparavam em documentos ou fatos objetivos, tratando-se de mera narrativa genérica. Assim, o ponto foi apreciado e rejeitado com base na ausência de provas o que, mais uma vez, evidencia que não há omissão a ser sanada, mas decisão contrária ao interesse do agravante.

4) Da prescrição e decadência administrativa, não lhe assiste essa alegação, em face da comprovada a má-fé do servidor, inexiste prazo decadencial para anulação do ato administrativo, conforme previsão do §1º do art. 54 da Lei nº 9.784/1999

Deste modo, inexiste omissão ou contradição relevante a ser sanada, pois não há dúvida quanto
impossibilidade jurídica de manutenção no cargo ocupado mediante ato nulo, por afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Ademais, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026